Tribunal: TJMT
Processo: 1004173-71.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004173-71.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

[PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.471.442/0001-16 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), OAB/MT registrado(a) civilmente como PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), OAB/MT registrado(a) civilmente como PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (APELANTE), OAB/MT registrado(a) civilmente como PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), OAB/MT registrado(a) civilmente como PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.471.442/0001-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – PREJUDICIAL AFASTADA – DÉBITO EMPENHADO –LIQUIDAÇÃO NÃO EFETIVADA – DÚVIDAS QUANTO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – PARECERES DA CONTROLADORIA-GERAL E DA PROCURADORIA-GERAL – RECOMENDAÇÕES – NÃO ATENDIDAS – PAGAMENTO EM 72 HORAS – NÃO CABIMENTO – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 8% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (ART. 85, §3
o
, II, DO CPC) – APRECIAÇÃO DAS DEMAIS APELAÇÕES E DO REEXAME – PREJUDICADA.

Mostra-se cabível o recolhimento das custas processuais ao final, quando houver demonstração da incapacidade momentânea do seu pagamento.

Não há falar em julgamento
ultra petita
, quando a tutela jurisdicional for prestada na forma em que foi postulada.

Em vista de o conjunto probatório não comprovar que o débito exigido na inicial corresponde aos serviços, efetivamente, prestados, deve o pedido ser julgado improcedente.

O provimento do Apelo, com a consequente reforma da sentença singular, para julgar improcedente o pedido inicial, implica a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico (art. 85, §3
o
, II, do CPC).

Prejudicada a apreciação das demais Apelações e do Reexame Necessário da Sentença, ante o provimento do Apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária, interpostos pelo Município de Várzea Grande, por Pedro Martins Verão e pela empresa Penta Serviços de Máquinas Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Cominatória com Obrigação de Fazer, proposta pela empresa Penta Serviços de Máquinas Ltda., julgou procedente a inicial, para condenar o Município de Várzea Grande, no pagamento, à Autora, do valor de R$ 1.478.884,62 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), e, ainda, no dos honorários advocatícios, arbitrados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação (id. 23500797, págs. 01/06).

O Município de Várzea Grande pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo, de início, a intimação da Recorrida, para efetivar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça, aplicação de multa e inscrição em dívida ativa, além da extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 102, parágrafo único, do CPC, visto que inexiste previsão legal para o seu recolhimento ao final do processo.

O Recorrente levanta a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que as cópias do processo administrativo não têm força de título executivo a autorizar a constrição de valores dos cofres públicos e, ainda, porque inexiste previsão em lei para que a Fazenda Pública pague dívidas em 72 (setenta e duas) horas.

O ente público municipal Recorrente suscita a prejudicial de julgamento
ultra petita
, pois a sentença condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de R$ 1.478.884,62 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), sem que tivesse pedido nesse sentido.

Afirma, o Apelante, no mérito, que inexiste previsão legal para a determinação de pagamento em 72 (setenta e duas) horas, para a Fazenda Pública, especialmente porque o Parecer da Controladoria-Geral e o da Procuradoria-Geral do Município não têm força executiva, devendo o pagamento submeter-se ao precatório.

Enfatiza que a decisão, proferida no RAI n. 1008540-47.2017.811.0000, confirma a inaplicabilidade da obrigação de fazer para recebimento de crédito, junto à Fazenda Pública.

A pessoa jurídica Apelada apresentou as contrarrazões ao Apelo do ente público municipal, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 23500828, págs. 01/23).

O advogado Pedro Martins Verão interpôs o Recurso de Apelação, sustentando que o arbitramento dos honorários advocatícios, no percentual de 2% (dois por cento), sobre o valor da condenação, deve ser reformado, porque o artigo 85, § 3
o
, II, do CPC prevê o mínimo de 8% (oito por cento) e o máximo de 10% (dez por cento), considerando que o valor da condenação ou do proveito econômico é de 1.418 (mil, quatrocentos e dezoito) salários mínimos (id. 23500816, págs. 01/04).

A empresa Penta Serviços de Máquinas Ltda. também interpôs o Recurso de Apelação, sustentando que, em vista do débito ter natureza alimentar, ter sido, inclusive empenhado pelo Município de Várzea Grande, o pagamento não deve ser por meio de precatórios, devendo a sentença ser reformada, para a penhora nas contas do Recorrido (id. 23500817, págs. 01/09).

O Município de Várzea Grande apresentou as contrarrazões ao Apelo, interposto pela pessoa jurídica Penta Serviços de Máquinas Ltda., pugnando por seu desprovimento (id. 23500820, págs. 01/14).

A empresa Penta Serviços de Máquinas Ltda. requerer seja designada audiência de conciliação, com vistas à existência de interesse da parte na autocomposição (id. 24998459, pág. 01).

O Município de Várzea Grande informa que não tem interesse de transacionar (id. 49245476, pág. 01).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária, interpostos pelo Município de Várzea Grande, por Pedro Martins Verão e pela empresa Penta Serviços de Máquinas Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Cominatória com Obrigação de Fazer, proposta pela empresa Penta Serviços de Máquinas Ltda., julgou procedente a inicial.

Consta dos autos que a pessoa jurídica Penta Serviços de Máquinas Ltda. propôs a Ação Cominatória com Obrigação de Fazer, contra o Município de Várzea Grande, alegando que foi contratada, após o devido e legal processo licitatório, para prestar os seguintes serviços: a) execução de serviços de coleta de resíduos domiciliares, limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, conforme contrato n. 074/2014; b) prestação de serviços na locação de caminhões e máquinas, incluindo mão de obra (operadores com e sem motorista) e seguro dos veículos, para atender a Secretaria de Serviços Públicos e Transportes do Município, conforme contrato n. 85/2013 e seus termos aditivos.

Sustentou, na inicial, que o Requerido empenhou, mas não efetivou o pagamento dos serviços correspondente a R$ 1.478.884,62 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Assinalou que os pareceres da Procuradoria-Geral e da Controladoria-Geral do Município Requerido confirmam a regularidade da prestação dos serviços e, de consequência, a legalidade do débito.

Afirmou, ainda, que a verba tem caráter alimentar e, por isso, devia ser intimado a comprovar o pagamento em 72 (setenta e duas) horas e, no caso de não comprovação, que seja o valor do débito bloqueado, via sistema Bacenjud.

O Juízo singular concedeu a tutela de evidência, determinando o bloqueio nas contas bancárias do Requerido, via BacenJud, do valor de R$ 1.478.884,62 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), mediante a caução apresentada (id. 23500765, págs. 01/09).

O Município de Várzea Grande interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008540-47.2017.8.11.0000 (id. 23500777, págs. 02/19) que obteve a concessão do efeito suspensivo (id. 23500779, págs. 01/02).

Ao apreciar o mérito, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Isto posto e, considerando o mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação e, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, condeno o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, a pagar a importância de R$ 1.478.884,62 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) à Autora, acrescida de juros e correção monetária, fixados de acordo com a redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Em sendo a parte Autora vitoriosa, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, parágrafo 3o, V, do CPC.

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande, o advogado Pedro Martins Verão e a empresa Penta Serviços de Máquinas Ltda. interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Aprecio, de início, o Apelo do Município de Várzea Grande, já que questiona a procedência da pretensão inicial.

Do Apelo do Município de Várzea Grande

O Apelante defende a impossibilidade do pagamento das custas processuais ao final do processo e, por isso, requer seja determinado seu recolhimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Sabe-se que a regra é o recolhimento das custas processuais no ato da distribuição inicial da ação, e a exceção, o pagamento ao final do processo, desde que demonstrada a incapacidade de a parte arcar com tal custo.

Analisando os autos, entendo que agiu com acerto o Magistrado, ao permitir o pagamento das custas processuais no final do processo, porque inexiste impedimento legal, ficou demonstrada a impossibilidade momentânea de a parte arcar com o custo e, principalmente, assegurou o direito constitucional de acesso à justiça.

Frise-se que esta Corte de Justiça tem posicionamento no sentido de que não há óbice a que a parte efetue o pagamento das custas do processo ao final. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL – INCAPACIDADE MOMENTÂNEA – NÃO VERIFICAÇÃO – ARTIGO 257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO. Não comprovada a impossibilidade de pagamento das despesas processuais, é de rigor o indeferimento da assistência judiciária, visto que o benefício é de ser deferido a quem, verdadeira e honestamente, necessita.
O recolhimento de custas ao final somente é de ser deferido “nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento
”, nos termos do Provimento no 08/2013-CGJ, o que não se verifica na hipótese. Não obstante, deve ser assegurado à parte o direito ao seu recolhimento no prazo de trinta (30) dias, consoante prevê o artigo 257 do Código de Processo Civil. Recurso provido em parte.
(N.U 0122001-19.2014.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público E Coletivo, julgado em 31/03/2015, publicado no DJE 13/04/2015). (Negritei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO ALTERNATIVO – CONCESSÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DO PROCESSO – DEFERIMENTO – RECURSO ACOLHIDO.

“A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais poderão ser pagas ao final, nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento.
(AI 166940/2015, Relator: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/09/2017, publicado no DJE 26/09/2017).” (N.U 1010436-91.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 11/08/2020). (Destaquei).

Diante disso, o pleito do Recorrente não merece deferimento.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Apelante suscita a preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que
as cópias do processo administrativo não têm força de título executivo que autorize a constrição de valores dos cofres públicos, e que inexiste previsão em lei para que a Fazenda Pública pague dívidas em 72 (setenta e duas) horas.

Analisando a argumentação esposada pelo Apelante, entendo que a preliminar confunde-se com o mérito e, portanto, com ele será analisada.

Da Prejudicial de Julgamento
Ultra Petita

O Município Recorrente afirma que a sentença é
ultra petita
, já que inexiste, na inicial, qualquer pedido condenatório.

É de conhecimento geral que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta,
sendo defeso conhecer de questões não suscitadas, a respeito das quais a lei exige a iniciativa da parte (art. 141/CPC).

Dessa forma, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492/CPC).

Na hipótese de o juiz ir além do pedido do autor, dando mais do que fora pleiteado, ocorre o que se denomina de sentença
ultra petita
.

Voltando os olhos aos autos, entendo que o Julgador singular prolatou a sentença recorrida nos limites em que foi proposta a ação, visto que a pretensão da Recorrida é obter uma decisão judicial que determine ao Apelante o pagamento do valor de
R$ 1.478.884,62 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

A forma do pagamento defendido na inicial (bloqueio de valores) não desnatura o caráter condenatório da pretensão. Logo, não merece acolhimento a tese de que a sentença é
ultra petita
.

Do Mérito

O cerne recursal reside em verificar se os pareceres da Procuradoria-Geral e da Controladoria-Geral, ambas do Município de Várzea Grande, comprovam, ou não, a realização dos serviços, bem assim se o valor do débito corresponde a tais serviços.

Ab initio
, cumpre salientar que a empresa Recorrida não trouxe aos autos os contratos que originaram o suposto débito, objeto da presente ação, o que impede este Julgador de verificar, com maior profundidade, os serviços contratados e os valores que seriam pagos à pessoa jurídica.

Não bastasse a ausência dos instrumentos contratuais, verifico que o Parecer n. 73/2015, da Controladoria-Geral do Recorrente, emitido nos processos administrativos de pagamento, referentes à Apelada, aponta uma irregularidade, que, embora sanável, impedia o pagamento do débito. Veja-se:

(...) Observou-se que
os relatórios de fiscalização estão com data anterior às das notas fiscais, tal fato configura-se uma inconformidade
visto ser imprescindível que toda a documentação esteja correta e seja coerente, de forma que fique evidenciado que a despesa foi efetivamente executada de acordo com a legislação pertinente,
dessa forma faz-se necessário que a inconformidade seja sanada, para posteriormente ser efetuado o pagamento da despesa
. (id. 23501482, págs. 01/02). (Destaquei).

No caderno processual, inexiste comprovação de que a inconformidade indicada pela Controladoria-Geral tenha sido sanada.

Já os pareceres emitidos pela Procuradoria-Geral do Município de Várzea Grande, nos processos administrativos ns. 276478/2014, 300615/2015, 305191/2015 e 304119/2015 – Pareceres ns. 08/2016, 09/2016, 10/2016 e 11/2016 - id. 23501483, págs. 01/03, 23501484, págs. 01/07, 23501485, págs. 01/06 e 23501486, págs. 01/06, respectivamente, também indicam que o débito exigido pela Apelada não é incontroverso, necessitando a constatação da efetiva prestação dos serviços pelo Secretário da pasta,
in verbis
:

Diante dos fatos, aparenta estar o procedimento adequado, porém,
é de bom alvitre que esse Secretário analise se houve, de fato, a prestação de serviços, para posterior desenrolar do processo de pagamento.
(Negritei).

A Recorrida não demonstrou, no curso do processo, que o Secretário da pasta atestou a realização dos serviços.

Vê-se, portanto, que inexiste comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados, bem assim que as recomendações constantes dos pareceres da Controladoria-Geral e da Procuradoria-Geral do Município Recorrente foram atendidas.

Com efeito, se o conjunto probatório não demonstra, com segurança, que o valor apontado pela Recorrida corresponde aos serviços, efetivamente prestados, é certo que a negativa de pagamento mostrou-se legítima, pois o Administrador Público não deve autorizar a liquidação de débito duvidoso, sob pena de futuramente ser responsabilizado.

Cumpre registrar que os pareceres da Controladoria-Geral e da Procuradoria-Geral do Recorrente, ainda que atestasse a legalidade do débito, não tornaria obrigatório o pagamento, pois não têm caráter vinculativo.

Enfatizo que a duplicata emitida pela Recorrida também não comprova a legalidade do valor exigido na presente ação, principalmente, porque o Apelante propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Título de Crédito C/C Pedido de Indenização por Danos Morais C/C Pedido de Exibição de Documento C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência, processo n. 1003875-79.2017.8.11.0002, e obteve a concessão da liminar, para sustar o protesto e, no mérito, o pedido foi julgado procedente, reconhecendo a irregularidade do título.

Não há desconsiderar que, em vista de a parte requerida ser a Fazenda Pública, o pedido de pagamento em 72 (setenta e duas) horas não comportaria procedência, na medida que esta não se submete às mesmas regras do particular.

Forte nessas razões, tenho que o Apelo deve ser provido, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar improcedente o pedido, formulado na inicial, condenando a empresa Recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, §3
o
, II, do CPC).

Prejudicada a análise das demais Apelações e da Remessa Necessária.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de julgamento
ultra petita
e, no mérito,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial, com a condenação da empresa Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico (art. 85, §3
o
, II, do CPC).

Fica prejudicada a apreciação das Apelações, interpostas por
Pedro Martins Verão e pela empresa Penta Serviços de Máquinas Ltda., bem assim da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020